Tribunal: TJES
Processo: 5000571-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-47.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da revisão criminal apresentada por Presley Ferreira de Souza, sob alegação de contradição e omissão no julgado, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico utilizado na condenação.

Embargante limitou-se a reiterar argumentos já expendidos na petição inicial da revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se o acórdão impugnado contém os vícios elencados no art. 619 do CPP, a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
5. No caso, o embargante não indica objetivamente qualquer ponto contraditório ou omisso no acórdão recorrido, mas busca rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com o julgamento desfavorável.
6. A jurisprudência pacífica, tanto do STJ quanto desta Corte, estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
7. Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, desde que as questões em debate tenham sido enfrentadas no julgado, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o julgamento."

"Para fins de prequestionamento, não é obrigatória a menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a análise das questões debatidas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0012421-35.2010.8.08.0014, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.10.2018, DJES 16.10.2018.

TJDF, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal, Número: 07550.30-07.2023.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 02.05.2024, Publ. PJe 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL
Nº
5000571-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos

p
or
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA
,
em face do acórdão
que, à unanimidade,
não conheceu o pedido.

Sustenta o embargante em ID nº 11202189 a existência de contradição e omissão, limitando-se, todavia, a repetir os mesmos argumentos apresentados na petição inicial da ação revisional, acerca do reconhecimento fotográfico. Por isso, requer a absolvição do embargante.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11247365, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em questão, o embargante utiliza os presentes embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, alegando a existência de contradição e omissão no acórdão. Contudo, não indica especificamente onde tais vícios estariam presentes, limitando-se, assim, a revisitar o teor do mencionado acórdão constante no ID nº 10745678, cuja ementa foi elaborada nos seguintes termos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INC. I E II DO CP. REDISCUSSÃO. TEM JÁ JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIDA. 1. Dentro do contexto apresentado pela defesa do requerente, não é possível acolher o pedido revisional para anular o trânsito em julgado da condenação anterior pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP. Isso se deve ao fato de que não foram demonstrados elementos que indiquem contrariedade às evidências dos autos, conforme estipulado no art. 621, inc. I, do CPP. 2. Destaca-se que foi confirmada a condenação da prática delitiva em exame, bem como não foi constatado nenhuma irregularidade acerca do reconhecimento fotográfico realizado no época, quando do julgamento da Revisão Criminal nº 5006333-15.2022.8.08.0000, sob minha Relatoria. 3. No âmbito da ação autônoma de impugnação apresentada pelo requerente, é fundamental destacar que os Tribunais Superiores, especialmente o STJ, sustentam que não é possível revisar o conjunto de provas sem a demonstração de novos elementos que possam alterar a decisão contestada. 4. Revisão criminal não conhecida.

É evidente que, no presente caso, a omissão mencionada refere-se, na realidade, à insatisfação da defesa com a decisão que contraria suas expectativas, o que não se encaixa nas situações que justificam o uso de embargos de declaração.

Neste contexto, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que a decisão resultou da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de maneira completa a questão em discussão.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018)

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto à menção explícita aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, também não assiste razão ao embargante. Isso se deve ao entendimento consolidado pelos Tribunais brasileiros, que consideram desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais em debate para esse propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado. 2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas. 3.
De acordo com jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, para efeitos de prequestionamento, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente, bastando que a questão em debate seja abordada
. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDF; EMA 07550.30- 07.2023.8.07.0000; 185.6288; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.